Tribunal: TJES
Processo: 5012717-91.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS

Nº
5012717-91
.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
LUAN MILLER SOARES TEOTONIO

AUT. COATORA: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO
.

1
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)”
.

2.
O caso presente, considerada a necessária garantia da ordem pública, devidamente justificada nos autos, a par da periculosidade do agente, diante da dupla tentativa de homicídio, revela-se incabível a substituição da restrição da liberdade por medidas diversas, estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Recurso conhecido, provido para sanar a omissão, sem, contudo, conceder efeito modificativo ao julgado.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
conhecer o recurso e dar-lhe provimento sem efeitos infringentes
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012717-91.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUAN MILLER SOARES TEOTONIO
IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS

Nº
5012717-91
.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
LUAN MILLER SOARES TEOTONIO

AUT. COATORA: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO
.

1
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)”
.

2.
O caso presente, considerada a necessária garantia da ordem pública, devidamente justificada nos autos, a par da periculosidade do agente, diante da dupla tentativa de homicídio, revela-se incabível a substituição da restrição da liberdade por medidas diversas, estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Recurso conhecido, provido para sanar a omissão, sem, contudo, conceder efeito modificativo ao julgado.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
conhecer o recurso e dar-lhe provimento sem efeitos infringentes
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _07__/06___/_2023_

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, conhecer o recurso e dar-lhe provimento sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS

Nº
5012717-91
.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
LUAN MILLER SOARES TEOTONIO

AUT. COATORA: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme dito em sede de Relatório, foram opostos Embargos de Declaração em razão de julgamento encetado por esta Egrégia Câmara, onde denegou-se a ordem pretendida pela defesa do paciente.

Fustiga a defesa, em seu arrazoado contido no evento de número 4728027, que fora omisso o julgamento ao empreender a conclusão sem que fosse, expressamente, consignada a (im) possibilidade de fixar-se medidas diversas da segregação em desfavor do paciente.

Em sede de contraditório, a Procuradoria manifestou-se no sentido de serem providos os aclaratórios.

Eminentes Pare
s, obviamente em razão da suposta omissão, entendo necessário apresentar, no que é pertinente o julgamento firmado por esta Egrégia Câmara:

[...
]
Após observar a gravidade dos fatos ocorridos e que deram origem a denúncia, bem como aos alicerces da segregação do paciente, destaco trecho dos fundamentos apontados pelo MM. Juiz a quo quanto a ser indispensável a manutenção do envolvido:
“
(...)
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis

no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO,

com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Com relação à
prova da materialidade

e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.
Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,

tendo em vista o risco de reiteração delitiva e o perigo na manutenção da liberdade do envolvidos, possuindo este histórico de envolvimento delituoso.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto

do delito praticado pelo agente, no presente caso dupla tentativa de homicídio.

Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata

do crime, sendo necessário que o
modus operandi

evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no meu entender, a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com apontamento dos aspectos do caso que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação.

Esta é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao destacar que:
“A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório “(...)”
.
“A Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.
Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante.
(STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010 - destacamos).

Ademais, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não constitui óbice à prisão cautelar, tampouco infere a sua desnecessidade, ou é suficiente para a revogação da medida.

Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Desta forma, coerente com o entendimento do Magistrado de Primeiro Grau, bem como com o parecer da Procuradoria de Justiça, entendo por DENEGAR A ORDEM.

Almeja a defesa que seja expressamente consignado no voto a (in)aplicação ao paciente das medidas diversas da prisão, razão pela qual passo a consignar que, no presente caso, incabível o pleito conforme se extrai da fundamentação da segregação cautelar, da relação da autoria de dois crimes de homicídio ainda que em sua forma tentada
1
, demonstrando periculosidade extremada a afastar as demais medidas estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

No mesmo sentido o entendimento desta corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO FUNCIONAL TENTADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS V E VII, C/C O ART. 14, INCISO II, NOVE VEZES, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. 2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 4. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. RÉU PRONUNCIADO. 5. ORDEM DENEGADA. 1. 2. 3.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. 4. 5. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022

Desta forma, coerente com o entendimento deste sodalício e das cortes superiores, em razão da gravidade concreta do delito consubstanciado em dupla tentativa de homicídio, da garantia da ordem pública devidamente justificada nos autos, incabível a aplicação do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR AO MESMO PROVIMENTO sanando a omissão apontada, sem efeitos infringentes ao julgado.

É como voto.

1
dupla tentativa de homicídio em desfavor de dois policiais em patrulhamento na região de Cariacica, sendo a conduta tipificada nos termos do art. 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, segunda parte, todos do Código Penal (duas vezes).